Tribunal: TJDFT
Processo: 0747553-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. CANCELAMENTO DA PENHORA DO IMÓVEL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO PRINCIPAL E DO RECURSO ADESIVO. USO DE JURISPRUDÊNCIA DETURPADA POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. POSSÍVEL INFRAÇÃO ÉTICO-DISCIPLINAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível e do recurso adesivo, em razão da perda superveniente do interesse recursal decorrente do cancelamento da penhora sobre imóvel objeto dos embargos de terceiro.
2. A parte agravada, em contrarrazões, além do desprovimento do recurso, pleiteia aplicação de multa por litigância de má-fé, revogação da gratuidade de justiça, majoração dos honorários advocatícios recursais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a revogação da penhora afasta o interesse recursal; (ii) se subsiste a necessidade de julgamento do mérito da apelação; (iii) se a utilização de jurisprudência deturpada por IA configura litigância de má-fé ou infração ética; e (iv) se é cabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de agravo interno.
III. Razões de decidir
4. O cancelamento da penhora no cumprimento de sentença torna prejudicado o objeto dos embargos de terceiro, configurando perda superveniente do interesse recursal, nos termos da jurisprudência consolidada.
5. O recurso adesivo, por sua natureza subordinada, também não deve ser conhecido (art. 997, §2o, III, CPC).
6. A indicação de jurisprudência deturpada por ferramenta de IA não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC, afastando a multa por litigância de má-fé, mas configura possível infração ético-disciplinar, devendo ser comunicada à OAB (art. 34, XIV, da Lei 8.906/94).
7. A majoração dos honorários advocatícios não é cabível em agravo interno, pois não inaugura novo grau de jurisdição nem altera o mérito da causa (art. 85, §11, CPC).
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno conhecido e não provido.